Tribunal: STF
Processo: HC 132803
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Pedido de revogação. Fundamentação idônea. Agravante foragida do distrito da culpa. Risco concreto à aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal por excesso de prazo da instrução processual. Não caracterizado. Cerceamento de defesa na condução do inquérito policial. Inexistência. Regimental não provido.



    1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga de paciente do distrito da culpa. 



    2. A notícia de que a paciente se encontra foragida afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da instrução processual, cuja relevância estaria justificada se ela estivesse presa e, por esse suposto excesso, fosse pleiteada sua soltura (v. g. RHC nº 80.525/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 15/12/2000).



    3. Consoante jurisprudência da Corte, o inquérito policial é peça meramente informativa, não suscetível de contraditório, razão pela qual não se faz necessária a oitiva da paciente para se decretar a prisão preventiva.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.